Tribunal: TJBA
Processo: 8001827-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001827-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: L. G. M. M. e outros

Advogado(s)
:
LARA KELLY EDINGTON OLIVEIRA FERRIANCI registrado(a) civilmente como LARA KELLY EDINGTON OLIVEIRA FERRIANCI

AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, MARCO ANTONIO KOJOROSKI

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE EM FAVOR DE MENOR COM DOENÇA CRÔNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por administradora de benefícios contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o restabelecimento imediato de plano de saúde infantil e a continuidade de tratamento médico. A embargante alega omissão e obscuridade, sustentando a exclusividade da responsabilidade assistencial da operadora de saúde e sua impossibilidade técnica de cumprimento da ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade ao reconhecer a responsabilidade solidária da administradora de benefícios e da operadora de saúde, determinando a ambas o restabelecimento do plano de saúde em favor de menor em tratamento médico essencial.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão ou obscuridade, porquanto o acórdão enfrentou fundamentadamente a matéria, amparando-se na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento de serviços (Súmula 608 do STJ e Código de Defesa do Consumidor).

4. A tese firmada no Tema 1.082 do STJ impõe obrigações à operadora, mas não afasta a responsabilidade da administradora de benefícios quando esta integra a relação consumerista e operacional que deu causa à interrupção da assistência.

5. As alegações de impossibilidade técnica de cumprimento e de ausência de responsabilidade assistencial revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

6. O prequestionamento da matéria restou suprido pela aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da causa ou para o afastamento de responsabilidade solidária reconhecida em acórdão devidamente fundamentado. 2. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC) impõe a manutenção integral da decisão embargada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no Agravo de Instrumento nº
8001827-21.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e como Embargado
L. G. M. M., representado por JACI SODRE MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ____________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A)